Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega contradição no Acórdão, sob o fundamento de que o órgão julgador teria empregado entendimento diverso em relação a casos análogos, de modo que seu pedido, para que fosse disponibilizado transporte pela Administração Pública para o seu tratamento de saúde foi indeferido, enquanto em outros julgamentos houve o deferimento.
3. A princípio, urge esclarecer que o processo paradigma, mencionado nos Embargos de Declaração, conquanto possua matéria similar ao dos presentes autos, distingue-se quanto às provas apresentadas, principalmente quanto ao conteúdo analisado no relatório médico emitido pela autoridade competente. Desse modo, tem-se que, naquele processo, demonstrou-se que o médico expôs a necessidade do paciente em utilizar transporte específico para conduzi-lo ao hospital para a realização dos exames necessários. Não obstante a situação de vulnerabilidade do ora embargante, inexiste nos presentes autos a comprovação de que o paciente esteja incapaz de utilizar o regular transporte coletivo.
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu, ademais, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.